Tribunal: TCU
Processo: 006.162/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 773/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades praticadas pela Caixa Econômica Federal na alienação de um imóvel comercial, efetuada mediante a Venda Online 1812 0121CPVE/PO. Considerando que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade, por não tratar de matéria de competência do TCU e por não haver interesse público no trato da suposta irregularidade; considerando que não se insere nas competências do TCU prolatar provimentos em substituição às tutelas jurisdicionais reclamadas por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário ( Acórdão 332/2016-TCU-Plenário ); considerando que, diante dos fatos narrados pelo denunciante, também não restou comprovado o necessário dano ao erário, uma que vez se discute a venda do imóvel por parte da Caixa ao primeiro ou ao segundo classificado na Venda Online 1812 0121CPVE/PO, com ofertas que diferem em apenas R$ 1,00 (um real). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei no 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno/TCU e nos arts. 103, § único e 105 da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, com exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; c) encaminhar cópia do presente acórdão ao denunciante e à Caixa Econômica Federal; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.162/2023-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Unidade: Caixa Econômica Federal 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) 1.7. Representação legal: Eduardo Alves de Oliveira Pinto (18.353/OAB-DF), Isabel de Fátima Ferreira Gomes (11.006/OAB-PR) e outros, representando Caixa Econômica Federal 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há